Tribunal: CARF
Processo: 10875.902967/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902967/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Se sujeito passivo traz aos autos do Processo Administrativo Fiscal a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, faz jus ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902967/2008-58
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Declaração de Compensação objeto do PER/DCOMP no
21662.34884.221204.1.3.04-0001, cujo tipo de crédito envolve pagamento indevido ou a maior
do tributo Cofins, código de receita 2172, período de apuração 12/2003, no valor original
pleiteado de R$ 62.094,89, integralmente utilizado na compensação de débito da Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da Resolução no 3301-000.955, datada de 27/09/2018, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do acórdão recorrido, em
parte:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, proposta em razão da expedição de
Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação Eletrônica
("PER/DCOMP"), cujos dados são os seguintes:
[...]
O Despacho Decisório assim fundamentou a não homologação da compensação
pretendida pelo Contribuinte:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, ..., mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado o Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
inconformidade, afirmando que seria detentor do crédito declarado, já que teria
realizado recolhimento a maior e que teria, inclusive, retificado a respectiva DCTF,
da qual apresenta cópia.
Requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, porque estaria"...
demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito.
O citado acórdão decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2003 A 31/12/2003
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO COMPENSADO
Declaração de compensação, sem que o respectivo crédito esteja prévia e
devidamente
formalizado
pelo
Contribuinte,
segundo
os
mecanismos
institucionais e informatizados de controle da competente Autoridade
Administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é pressuposto indispensável
efetivação da compensação a comprovação da existência e da demonstração do
respectivo crédito. A mera alegação da sua existência, desacompanhada de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

provas, não basta para sua comprovação, por desatender às disposições do artigo
16 do Decreto 70.235/1972.
Inconformada com decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
recurso voluntário, basicamente repisando os argumentos antes apresentados. Em
síntese, alega que sobre os redutores de velocidade que fabrica estaria reduzida a zero
a alíquota de Cofins e a impossibilidade de desconsideração da DCTF e da DACON
retificadoras.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deste Seção de Julgamento emitiu a
Resolução convertendo o julgamento em diligência, para "que a DRF competente
verifique e confirme, à luz da DCTF retificadora apresentada, a existência ou não do
crédito alegado pela Recorrente nestes autos ".
Sobreveio então informação fiscal da Delegacia da Receita Federal em
Campinas, sobre a qual se manifestou a contribuinte.
Foi-me distribuído o presente processo para relatar e pautar.
É o relatório.
Retornados os autos a este Colegiado, foi emitida a Resolução no 3301-000.955,
de 27/09/2018, por meio da qual converteu novamente o feito em diligência, com as seguintes
solicitações à Delegacia de Origem:
1) Verifique a liquidez e certeza dos créditos alegados, com base nos elementos
constantes e mencionados dos autos; intimando a contribuinte a apresentar
informações e documentos que entender necessários; e
2) Conceda prazo de trinta dias para a contribuinte se manifestar, finda a
diligência, sobre o relatório dela decorrente, retornando os autos, em seguida, ao
CARF para retomada do julgamento.
Foi exarado o Despacho Decisório no 024/2020/SEORT/DRF/CPS, em
15/01/2020, e retornados os autos a este CARF.
Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que o Relator-
Original não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, o processo foi a mim distribuído.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Análise do Direito Creditório
O Despacho Decisório Eletrônico no 781201959, emitido em 12/08/2008, não
homologou a compensação declarada sob a motivação de que “A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DECOMP.”
Ou seja, mediante batimento automático entre os dados do DARF informado
como gênese do crédito pleiteado1 e os dados dos débitos declarados pela Recorrente em sua
DCTF do 4o Trimestre de 2003, os sistemas da RFB constataram a utilização integral do saldo do
pagamento ao corresponde débito confessado2.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte limitou a argumentar que
a Cofins do mês 12/2003 havia sido erroneamente declarada, a maior, em DCTF, no valor de R$
367.387,32, sendo este posteriormente retificado para o valor correto, R$ 305.292,43, o que
comprovaria seu crédito no valor de R$ 62.094,89, tal como pleiteado.
Nessa ocasião, a Contribuinte apresentou apenas cópias de sua DCTF Retificadora
do 4o Trimestre de 2003, transmitida em 19/09/2008, como justificativa a seus argumentos.
A DRJ considerou a retificação da DCTF a destempo, posterior ao Despacho
Decisório, e julgou improcedente o recurso, uma vez que não foram apresentadas provas a
demonstrar o respectivo crédito. Vejamos:
[...]
Portanto, nestas circunstâncias, não é suficiente que o Contribuinte
simplesmente venha declarar que teria havido “... pagamento a maior ...” ou que o
montante do débito é este (menor, declarado depois da expedição do Despacho
Decisório) e não aquele (maior, originalmente declarado), sem apresentar com a
Manifestação de Inconformidade as devidas, necessárias e inequívocas provas que
demonstrassem sua assertiva e respectivo crédito.
[...]
Cientificada da referida decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em que repisou suas alegações iniciais, mas, dessa vez, foi mais contundentes em suas
argumentações, explicitando a origem das operações que teriam dado origem ao crédito
suplicado, a saber:
[...] ausência da retificação da DCTF e da DACON da Recorrente referentes ao
quarto trimestre de 2003, na qual constavam como devidos valores desta contribuição
a maior, em face da indevida inclusão da receita bruta decorrente da venda dos
redutores de velocidade, sujeita à alíquota zero, na base de cálculo desse tributo.
[...]
Acostados ao recurso, a Recorrente carreou os seguintes documentos com o
objetivo de demonstrar a procedência do pleito:
- Recibo de Entrega da DCTF Retificadora do 4o Trimestre de 2003 transmitida
em 29/01/2009;
- Recibo de Entrega da DCTF Retificadora do 4o Trimestre de 2003 transmitida
em 19/09/2008;
- Recibo de Entrega da DCTF Original do 4o Trimestre de 2003, transmitida em
13/02/2004;

1 Tributo: Cofins (Código 2172). PA 31/12/2003. Valor do Principal: R$ 367.387,32.
2 Tributo: Cofins (Código 2172). PA 31/12/2003. Débito Apurado: R$ 367.387,32.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

- Fichas da DCTF Retificadora do 4o Trimestre de 2003, com o valor da Cofins
de 12/2003 reduzido para R$ 305.292,43;
- Recibo de Entrega do Dacon Retificador do 4o Trimestre de 2003 transmitido
18/09/2008;
- Recibo de Entrega e Fichas do Dacon Retificador do 4o Trimestre de 2003
transmitido 28/06/2004;
- Recibo de Entrega do Dacon Original do 4o Trimestre de 2003 transmitido
11/03/2004;
- Planilha de Cálculo da Cofins – Ano 2003;
- Planilha Relação de Faturamento de Redutores - Dezembro de 2003;
- 05 (cinco) Notas Fiscais – Saída relacionadas a operações com redutores;
- Planilha Saídas Produtos “Redutor” – NBM 8483.40.10, de 11/2002 a 07/2004;
- Mapa de Compensação de créditos, intitulada “Créditos de PIS e Cofins –
Saídas de ‘Redutor’”; e
- Recibo de Entrega de Arquivos Digitais – SVA, datado de 09/03/2012,
relacionado a 12 (doze) arquivos nele listados.
Diante das alegações e documentos trazidos aos autos nessa ocasião, a 2o Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho baixou o feito em Diligência,
por meio da Resolução no 3202-000.142, de 21/08/2013, para que a Unidade de Origem
verificasse e confirmasse, à luz da DCTF Retificadora apresentada, a existência do crédito
alegado pela Recorrente.
Essa Resolução foi respondida pela Unidade de Origem com a Informação Fiscal
DRF/GUA/SEORT no 0099/2017, conforme seguintes trechos principais (destaques acrescidos):
[...]
Para o período de apuração do pagamento indevido ou a maior informado pelo
contribuinte (dez/2003), encontrava-se vigente a redação original do artigo 3o da Lei
no 10.485, de 03 de julho de 2002, que previa a redução a zero das alíquotas para as
contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS relativamente à receita bruta decorrente
da venda dos produtos de que tratam Anexos I e II, como também do artigo 1o, da
referida Lei. No caso dos produtos relacionados no artigo 1o, a redução de alíquota
restringia-se a comerciantes atacadistas e varejistas:
[...]
Com a edição das Leis nos 10.865 e 10.925, ambas de 2004, o artigo 3o da Lei no
10.485, de 2002, sofreu significativa modificação, prevendo atualmente a redução a
zero das alíquotas do PIS/Pasep e COFINS somente quando a venda dos produtos
elencados nos Anexos I e II e artigo 1o daquela última Lei for efetuada por
comerciante atacadista ou varejista, excetuando da tributação à alíquota zero as
pessoas jurídicas fabricantes e os importadores dos produtos mencionados naqueles
Anexos:
[...]

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

Dentre os códigos NCM relacionados no Anexo I da Lei no 10.485/2002, está o
código 8483.40 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, que, além de outros produtos, contempla o produto redutor de velocidade
(código 8483.40.10) do qual o contribuinte assevera ter efetuado vendas no período a
que se refere o pagamento a maior da COFINS:
[...]
Dessa forma, mostra-se incontroverso com base no exposto acima que, a
partir de 01 de novembro de 2002, data da produção dos efeitos da Lei no 10.485, de
03 de julho de 2002, até 30 de julho de 2004, data anterior à produção dos efeitos do
art. 36 da Lei no 10.865, de 2004, que alterou a redação original do artigo 3o
retrocitado, as receitas decorrentes da venda de produtos relacionados nos Anexos
I e II da Lei no 10.485/2002, o que inclui o produto redutor de velocidade (NCM
8483.40.10), auferidas por fabricantes, importadores, comerciantes atacadistas e
varejistas, tiveram as alíquotas do PIS/Pasep e COFINS reduzidas a 0% (zero
por cento).
Pois bem. Juntamente ao Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou os
seguintes documentos: Recibos de Entrega de DCTF e sua cópia (fls.167 a 172),
Recibos de Entrega de DACON e sua cópia (fls. 173 a 184), Memória de Cálculo dos
débitos da COFINS - Ano-Calendário 2003 (fl.185), Planilha com a relação das notas
fiscais de vendas de redutores de velocidade – período dez/2003 (fls.186 e 187), Cópia
de notas fiscais de vendas (fls.188 a 192), Memória de Cálculo dos pagamentos
indevidos ou a maior de PIS/Pasep e COFINS (fls.194 a 201) e Demonstrativo com a
relação dos débitos compensados por pagamentos indevidos ou a maior (fl.203).
Embora o contribuinte tenha evidenciado na planilha de notas fiscais (fls.186 e
187) o montante de R$ 2.069.829,61 (dois milhões, sessenta e nove mil, oitocentos e
vinte e nove reais e sessenta e um centavos), oriundo das vendas de redutores de
velocidade no mês de dezembro de 2003, o que teria acarretado, aplicando-se a
alíquota de 3%, na apuração indevida da COFINS de R$ 62.094,89 (sessenta e dois
mil, noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), fez a anexação aos autos de
notas fiscais, cuja somatória monta apenas em R$ 417.025,63 (quatrocentos e
dezessete mil, vinte e cinco reais e sessenta e três centavos). Considerando que a
nota fiscal é o documento hábil para a comprovação da operação comercial, para
fins de determinação do valor do crédito da COFINS passível de compensação,
serão utilizadas tão somente as notas fiscais carreadas aos autos.
Assim, de conformidade com o determinado na Resolução no 3202-000.141,
expedida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), foram
averiguadas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade e no Recurso
Voluntário, bem como examinados os documentos juntados aos autos, o que inclui a
DCTF retificadora, ainda que transmitida em data posterior à emissão do Despacho
Decisório Eletrônico, apurando-se, com base nas notas fiscais anexadas, que o
contribuinte, a princípio, faria jus a um crédito de COFINS de R$ 12.510,77
(doze mil, quinhentos e dez reais e setenta e sete centavos):
[...]
No entanto, em razão da ausência de registros contábeis que atestem, de forma
inequívoca, que as receitas relativas às notas fiscais, para as quais foi calculado o
crédito da COFINS, foram de fato contabilizadas na base de cálculo da contribuição
inicialmente apurada, torna-se prejudicada a emissão de qualquer juízo de valor acerca
do direito do contribuinte ao referido crédito.
[...]
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

Pelo exposto, pode-se afirmar, com base na legislação citada pela Autoridade
Fiscal, a procedência da alegação da Recorrente quanto à redução a 0% (zero por cento) das
alíquotas do PIS/Pasep e Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de produtos relacionados
nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 03/07/2002, o que inclui o produto redutor de velocidade
(NCM 8483.40.10), auferidas pela Contribuinte no mês de 12/2003.
No que diz respeito à determinação do valor do crédito da Cofins passível de
compensação, a Autoridade Fiscal destacou que o documento hábil para a operação comercial é a
nota fiscal, razão pela qual utilizou somente as 05 (cinco) notas apresentadas pela Contribuinte, o
que possibilitou a apuração do valor de R$ 12.510,77 a título de crédito que, a princípio, a
pleiteante faria jus.
No entanto, o Fisco concluiu que, em razão da ausência dos registro contábeis que
atestassem, de forma inequívoca, que as receitas relativas às notas fiscais, para as quais foi
calculado o crédito da Cofins, foram de fato contabilizadas na base de cálculo da contribuição
inicialmente apurada, tornou-se prejudicada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do
direito da Contribuinte ao referido crédito.
Após ciência do resultado dessa Diligência, a Recorrente apresentou
manifestação, em que argumentou a desnecessidade de apresentação dos documentos contábeis e
fiscais mencionados pelo Fisco, uma vez que, segundo ela, tal apresentação não seria razoável,
não encontraria ressonância na lei e desconsideraria o comando objetivo emanado pelo CARF
quando baixou os autos em Diligência.
Nessa ocasião, inobstante ao seu entendimento, a Recorrente trouxe aos autos,
objetivando a demonstração do direito creditório almejado, algumas das notas fiscais de venda
dos redutores de velocidade e o razão da conta Cofins a Recolher, onde estariam escrituradas as
relacionadas operações que originariam seu crédito.
Retornados novamente os autos ao CARF, foi exarada nova Resolução, de no
3301-000.955, de 27/09/2018, por meio da qual os autos foram baixados em nova Diligência,
para que a Unidade de Origem verificasse a liquidez e certeza dos créditos alegados, com base
nos elementos constantes e mencionados dos auto, intimando a Contribuinte a apresentar
informações e documentos que entender necessários.
Em atendimento à esta derradeira solicitação, a Autoridade Fiscal, após intimar a
Recorrente a complementar a documentação do presente processo, emitiu novo Despacho
Decisório, de no 024/2020/SEORT/DRF/CPS, de 15/01/2020, com as seguintes constatações e
conclusões:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório Eletrônico N° 781201959, de 12/08/2008, que indeferiu a Declaração de
Compensação No 21662.34884.221204.1.3.04-0001.
2. O contribuinte apresentou em 19/09/2008, DCTF retificadora APÓS a
emissão do referido Despacho Decisório assim como apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestivamente.
3. Na DCTF original, entregue em 13/02/2004, o contribuinte declarou o valor
de R$ 640.058,88 enquanto que na DACON original entregue em 29/10/2004
apresenta como COFINS a recolher o valor de R$ 367.387,32. Posteriormente o
contribuinte retificou a DCTF declarando o valor de R$ 305.292,43 para a COFINS do
PA 12/2003.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

4. Para este PA a demonstração do valor devido de COFINS era feita pela DIPJ
e esta não foi retificada para demonstrar o cálculo.
5. Temos que o valor declarado na DCTF original em relação ao apresentado na
DCTF retificadora apresenta a diferença de R$ 62.094,89 que é o valor solicitado
como crédito na DCOMP ora analisada.
6. A fls 265 a 271 apresenta relação de notas fiscais com a venda do produto
“Redutor” enquadrado no NCM 8483.40.10, para o qual já foi analisado a alíquota de
PIS e COFINS aplicável ao mesmo, a saber 0% (zero por cento).
7. Intimado a apresentar planilha com a relação das Notas Fiscais de janeiro de
2004 com a indicação do PIS e da COFINS calculado na DCTF Original e do PIS e da
COFINS calculado na DCTF retificadora, apresentou planilha no formato excel, a qual
foi objeto de tramento e análise.
8. Comparando de forma amostral e aleatoriamente as notas fiscais com a
planilha apresentada, observa-se que os cálculos do contribuinte estão corretos, isto é,
o valor da COFINS do PA 12/2003 deve ser reduzido em R$ 62.094,89 (R$
367.387,32 (DCTF original) – R$ 305.292,43 (DCTF Retificadora)).
9. Temos ainda que o pagamento foi localizado e existe o valor disponível para
compensação conforme figura abaixo:
[...]
10. Deste modo são cabíveis as retificações de DCTF que o contribuinte
apresentou, em especial a que alterou o valor de R$ 367.387,32 para R$ 305.292,43
gerando crédito de Pagamento Indevido ou à maior de R$ 62.094,89 solicitado na
DCOMP No 21662.34884.221204.1.3.04-0001.
Conclusão
11. De todo o exposto acima e com base na documentação apresentada pelo
contribuinte no bojo deste processo. entendo que assiste razão a este e deste modo
DEFIRO o crédito pleiteado pelo contribuinte na Declaração de Compensação
21662.34884.221204.1.3.04- 0001 e HOMOLOGO a compensação até o valor
deferido, a saber, de R$ 62.094,89 (valor original).
12. Dê-se ciência ao contribuinte, com prazo de manifestação de 30 (trinta) dias
e não havendo discordância, encaminhe-se para operacionalização do presente
despacho decisório.
Como visto, com base na análise de toda a documentação carreada aos autos, a
Autoridade Fiscal, após suas constatações, concluiu pela procedência das alegações da
Recorrente, confirmando a integralidade do crédito pleiteado, no valor original de R$ 62.094,89.
Pois bem, em que pese a emissão de novo Despacho Decisório pela DRF de
Origem, entendo que a análise sobre o presente litígio pertence a este Colegiado, uma vez que o
caso encontra-se submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal, estipulado no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
E, para dar a devida conclusão ao assunto, com base na análise dos elementos
constantes dos presentes autos, dos fundamentos jurídicos acima expostos, em especial quanto à
redução a 0% (zero por cento) da alíquota da contribuição sobre operações de venda de redutores
de velocidade (código NCM 8483.40.10) no mês de 12/2003, e do resultado final da Diligência
efetuada pela Unidade de Origem, concluo pela procedência integral do crédito pleiteado.
II.2
Demais Pedidos - Intimação ao Patrono e Pedido de Sustentação Oral
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.945 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902967/2008-58

A Recorrente, ao final de seu recurso, protesta para que lhe seja possibilitada a
realização de sustentação oral, requerendo, ainda, intimação prévia na pessoa de seus
representantes legais.
Analiso.
Acerca do pedido de intimações destes autos aos patronos da Recorrente, para fins
de sustentação oral, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste Colegiado, conforme
abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
E, especificamente quanto ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer à
Recorrente que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho
são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local de cada sessão de
julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
mandatário da Contribuinte, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na
sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF.
Assim, o pleito de intimação dos patronos da Recorrente deve ser indeferido.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 314
DF CARF MF
Original